Tribunal: TJMT
Processo: 1041586-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041586-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Favorecimento pessoal, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GILVAN BATISTA DA SILVA - CPF: 809.813.991-34 (ADVOGADO), GILVAN BATISTA DA SILVA - CPF: 809.813.991-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MURIEL DE SOUZA ARAUJO - CPF: 074.853.111-40 (PACIENTE), Jeverson Luiz Quintieri (IMPETRADO), MURIEL DE SOUZA ARAUJO - CPF: 074.853.111-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANDREY CEZAR GIACOMINI XAVIER - CPF: 080.912.741-57 (VÍTIMA), EDMAR NUNES - CPF: 024.902.511-63 (INTERESSADO), ANDRE LUIS CORREA SOARES - CPF: 032.226.942-30 (INTERESSADO), CLEIDIANE SILVA PINHEIRO - CPF: 087.586.712-00 (INTERESSADO), ADILSON ALVES DA SILVA - CPF: 005.323.231-30 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ANÁLISE LIMITADA A TESE NOVA. DEMAIS FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM
MANDAMUS
ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas
Corpus

impetrado em favor de réu preso preventivamente no curso de ação penal, com alegações de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de requisitos da prisão preventiva, fragilidade das provas, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Constatado que todas as teses, à exceção do alegado agravamento do excesso de prazo, já haviam sido analisadas em
Habeas Corpus

anterior com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reexame de fundamentos já apreciados em
Habeas Corpus

anterior com decisão definitiva; e (
ii
) analisar se há constrangimento ilegal decorrente de novo excesso de prazo na prisão preventiva, por fato superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fundamentos relativos à ausência dos requisitos da prisão preventiva, fragilidade da prova, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas foram objeto de análise em
Habeas Corpus

anterior, com decisão transitada em julgado, o que impede sua rediscussão neste
mandamus
.

A reiteração de
Habeas Corpus

com os mesmos fundamentos de impetração anterior é vedada, nos termos da jurisprudência consolidada dos
T
ribunais.

A alegação de excesso de prazo por fato superveniente pode ser examinada, desde que fundada em circunstâncias novas e relevantes.

Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo apresenta andamento regular, com atos processuais realizados de forma contínua, ainda que sem conclusão da instrução, diante da complexidade do caso e da existência de múltiplos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

É incabível
Habeas Corpus

com reiteração de fundamentos já analisados e rejeitados em decisão anterior transitada em julgado.

A análise de excesso de prazo por fato superveniente exige demonstração concreta de ilegalidade, não bastando a mera invocação de tempo decorrido.

A tramitação processual compatível com a complexidade do caso e a pluralidade de réus afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 316, 647, 648; RISTJ, art. 210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 939.498/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024,
DJe
06.11.2024; STF, HC 210.021/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022,
DJe
28.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
interposto em favor do
paciente

Muriel de Souza Araújo
(ID 330430875, deste
writ
), contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no âmbito da Ação Penal nº 1001101-38.2025.8.11.0021, na qual o paciente se encontra preso preventivamente desde 21 de março de 2025.

O impetrante, em apertada síntese, aponta como fundamentos: 1 – excesso de prazo na formação da culpa; 2 – ausência dos requisitos da prisão preventiva; 3 – fragilidade da materialidade da tortura, mencionando laudo pericial negativo; 4 – existência de condições pessoais favoráveis; 5 – possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e 6 – agravamento do excesso de prazo decorrente da demora processual.

Dessa forma, requer: a) concessão liminar para revogar a prisão preventiva e determinar a expedição de alvará de soltura; b) alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e c) ao final, a concessão definitiva da ordem, com confirmação de eventual liminar e relaxamento da custódia.

A medida liminar
foi indeferida
(
ID.

330651392, destes autos
)

A
autoridade coatora prestou informações e, em síntese, comunicou ter mantido a prisão cautelar do paciente (ID 332213355 deste
writ
).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
d
r.
João Augusto Veras Gadelha
(ID 326352853, de 2º grau), manifestou-se pelo conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e, na parte admitida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de
coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I
–

quando
não houver justa causa;

II
–

quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III
–
quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV
–

quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V
–

quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI
–

quando
o processo for manifestamente nulo;

VII
–
quando extinta a punibilidade.

Nesse contexto, constata-se que o
Habeas Corpus

constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva constitui a mais gravosa medida cautelar pessoal prevista no processo penal, de natureza excepcional e destinada a garantir a regularidade e a efetividade da persecução penal, sempre nos limites autorizados pela legislação. Regulada pelos
arts
. 311 a 316 do Código de Processo Penal, harmoniza-se com os princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum
libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.
Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Luiz Régis Prado acrescenta que a prisão preventiva deve ser compatível com os direitos e garantias fundamentais, possuindo caráter estritamente excepcional. Para o autor, tal medida somente se justifica diante de real e efetiva necessidade

(
PRADO, Luiz
Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

A decisão que
apreciou o pleito
liminar, em
20
de
novembro
de
2025 (
ID

330651392 destes
autos)
,
consign
ou,

ipsis
li
tteris
:

Nesse contexto, verifica-se que o
Habeas Corpus
não se revela via processual adequada para a mera renovação de alegações já submetidas à apreciação desta Terceira Câmara Criminal, consistindo as teses apresentadas em:
1 – alegado excesso de prazo na formação da culpa; 2 – ausência dos requisitos da prisão preventiva; 3 – fragilidade da materialidade da tortura, mencionando laudo pericial negativo; 4 – existência de condições pessoais favoráveis;e 5 – possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
. Tais matérias, contudo, já foram integralmente examinadas no
Habeas Corpus
nº 1028571-10.2025.8.11.0000, cujo acórdão, proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal,
transitou em julgado em 30 de setembro de 2025, sendo o processo arquivado definitivamente em 1º de outubro de 2025.
Assim, evidencia-se a prejudicialidade das teses ora repetidas, porquanto anteriormente apreciadas e expressamente rejeitadas, mediante fundamentação concreta e individualizada, conforme demonstra a ementa do referido julgado, transcrita
ipsis litteris
a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 04 de abril de 2025, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º) e tortura (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”, c/c CP, art. 29), em razão de suposta participação ativa em ação violenta atribuída à facção criminosa “Comando Vermelho”. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de fundamentos para a prisão cautelar, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, destacando-se a participação do paciente em organização criminosa armada e no cometimento de crime de tortura com resultado morte.

A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea, considerando a complexidade do processo, o número de réus e as dificuldades para a citação dos corréus, afastando a tese de desídia ou paralisação injustificada da marcha processual.

A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não sendo verificada morosidade abusiva, uma vez que o processo tem tramitado dentro da normalidade compatível com sua complexidade.

A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais da medida.

A negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão encontra respaldo na gravidade concreta dos delitos imputados, no papel ativo do paciente na empreitada criminosa e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da conduta e a inserção em organização criminosa armada justificam a prisão preventiva como meio necessário à garantia da ordem pública.

A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a complexidade do caso e a pluralidade de réus, à luz do princípio da razoabilidade.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a liberdade do agente representa risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, "a"; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 149.545/CE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
Conv
. TRF1), Sexta Turma, j. 08.02.2022,
DJe
15.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 946.135/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.10.2024,
DJe
06.11.2024; STJ, HC 212.647
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022,
DJe
10.01.2023.

(N.U 1028571-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025).

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou reiteradamente sobre a matéria, destacando-se, dentre outros julgados, o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DOSIMETRIA .
REGIME PRISIONAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. MESMO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO COM A MESMA CAUSA DE
PEDIR
.
ART. 210 DO RISTJ. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por tratar-se de mera reiteração de pedido já examinado e julgado em HC anterior (HC 907.202), impugnando o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa reiterou os mesmos fundamentos que já haviam sido objeto de decisão anterior, inclusive com pedido de reconsideração já examinado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se é possível a reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos e causa de pedir de impetração anterior, já decidida por esta Corte.

III .
RAZÕES DE DECIDIR3. O Regimento Interno do STJ, em seu art. 210, impede a reiteração de habeas corpus com idêntico pedido e causa de pedir já apreciados anteriormente, cabendo ao relator indeferir liminarmente a impetração.
4 .
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite a reiteração de habeas corpus, quando a matéria já foi decidida em
mandamus
anterior, sendo incabível novo exame de questões já decididas de forma definitiva.
5. A análise do acervo fático-probatório dos autos não pode ser realizada nesta instância excepcional.
IV .
DISPOSITIVO6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 939498 SP 2024/0316272-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2024, grifos nossos);

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ EXAMINADOS EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO
WRIT .
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo
acórdão .
2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 539189 SP 2019/0306828-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/02/2020).

Dessa forma,as teses ventiladas na presente impetração
— (1) excesso de prazo na formação da culpa; (2) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (3) fragilidade da materialidade da tortura, mencionando laudo pericial negativo; (4) existência de condições pessoais favoráveis; e (5) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas —
já foram expressamente enfrentadas e rejeitadas por esta própria Câmara no

Habeas Corpus
nº 1028571-10.2025.8.11.0000
,
não subsistindo, portanto, objeto útil a ser apreciado quanto a elas no âmbito deste
Habeas Corpus
.

Com relação à tese de Agravamento do Excesso de Prazo,
a defesa
sustenta agravamento do excesso de prazo, pois o paciente está preso há cerca de 11 meses sem início da instrução, após sucessivas declinações de competência e com audiência designada apenas para fevereiro de 2026, o que viola a razoável duração do processo e configura constrangimento ilegal.

Cumpre salientar, todavia, conforme é de conhecimento dos operadores do Direito, que os prazos processuais previstos na legislação penal não possuem natureza peremptória ou fatal, sendo passíveis de flexibilização, a depender das peculiaridades do caso concreto. Por essa razão, a análise da matéria deve ser norteada por juízo de razoabilidade, de modo a verificar a ocorrência ou não de eventual constrangimento ilegal.

Segundo Fernando Capez, a aferição do excesso de prazo deve considerar as especificidades do caso concreto, levando-se em conta aspectos como o número de réus, a complexidade da causa e a conduta da defesa. Ressalta, ainda, que não se deve adotar um critério puramente aritmético, tampouco admitir a perpetuação da prisão cautelar sem adequada fundamentação. (CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal
. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024).

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci pontua que a prisão provisória deve, em qualquer hipótese, respeitar o princípio da razoável duração do processo, sendo admissível certa dilação temporal apenas em situações excepcionais — como a
pluralidade de acusados ou a complexidade das investigações — desde que haja fundamentação idônea e não se evidencie omissão ou inércia do Estado. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Dessa forma, no Estado Democrático de Direito, consagrado no artigo 1º da Constituição da República de 1988, impõe que as decisões judiciais sejam orientadas por uma interpretação sistemática, voltada à preservação da coerência do ordenamento jurídico, em consonância com os valores da segurança jurídica e da prudência. Esta última deve ser compreendida como a consideração das consequências práticas decorrentes dos pronunciamentos judiciais, conforme dispõe o artigo 25 da Resolução nº 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional), viabilizando, assim, a concretização dos princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana (art
igo
1º, inciso III, da Constituição Federal).

Ainda, acrescentou-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 330651392 deste
writ
),
in
verbis
:

Neste momento de cognição sumária, não se verifica, com base nos elementos apresentados no presente
writ
, a configuração de excesso de prazo, tampouco de agravamento do excesso de prazo, em razão de:

1. O processo de origem tramitou de forma contínua, com sucessivas determinações judiciais: o juízo recebeu a denúncia em30 de abril de 2025
(ID 192457970 dos autos de origem)
, ratificou os atos anteriores, determinou as citações, requisitou os antecedentes, deferiu o rol de testemunhas, requisitou o processo conexo e ordenou a juntada dos relatórios periciais, evidenciando atividade regular, especialmente diante da complexidade do caso e do número de envolvidos na Ação Penal nº1001101-38.2025.8.11.0021;

2. Posteriormente, com a reorganização jurisdicional e a redistribuição para a3ª Vara Criminal de Barra do Garças, o novo juízo ratificou todos os atos, analisou as respostas à acusação emantevea prisão preventiva em13 de novembro de 2025
(ID 214380346 de origem
), com fundamentação atual e específica, à vista da gravidade das imputações e da estrutura da organização criminosa;

3.

No
Habeas Corpus
nº 1028571-10.2025.8.11.0000, cujo acórdão, proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal
(transitado em julgado em 30 de setembro de
2025 e arquivado definitivamente em 1º de outubro de 2025)
, já havia afastado a tese de excesso de prazo, registrou-se que o processo seguia em ritmo compatível com a sua complexidade, a pluralidade de réus e as dificuldades inerentes à citação dos envolvidos, inexistindo desídia. A Câmara ressaltou, ainda, que o prazo não é aritmético, devendo ser avaliado à luz da razoabilidade.

Nesse mesmo sentido, vem, o Excelso Supremo Tribunal Federal
ipsis litteris
:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA
POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO
CONFIGURADO
.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.
2 .

Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva
. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 210021 MG 0066178-07 .2021.1.00.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022, grifos nossos);

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO .
NÃO CONFIGURADO
. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não
individualizada .
Precedentes
. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória.
3 .
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 241499 PR, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
De-s
/n DIVULG 13-09-2024 PUBLIC 16-09-2024, grifos nossos).

Dessa forma,
não se verifica excesso de prazo, tampouco agravamento do excesso
, razão pela qual afasto a tese suscitada. Os documentos demonstram que o
andamento processual jamais esteve paralisado, sendo a demora justificável pela complexidade do caso, pelo número de réus, pelas diligências indispensáveis e pelos ajustes estruturais de competência, e não por inércia judicial.

Por todo o exposto, e em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM NA PARTE CONHECIDA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do
paciente
Muriel de Souza Araújo
, com fundamento nas razões já expostas.

Ainda,
DEIXO DE CONHECER
,
em razão da prejudicialidade, das teses reiteradas — (1) alegado excesso de prazo na formação da culpa; (2) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (3) fragilidade da materialidade da tortura, mencionando laudo pericial negativo; (4) existência de condições pessoais favoráveis; e (5) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas — as quais já foram integralmente apreciadas e rejeitadas no Habeas Corpus nº 1028571-10.2025.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 30 de setembro de 2025 e foi arquivado definitivamente em 1º de outubro de 2025
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025